Tribunal: TJMT
Processo: 1024198-96.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024198-96.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA - CNPJ: 07.811.058/0001-64 (AGRAVANTE), CONSTANTINO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.802.377/0001-02 (AGRAVADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN CAMINHOES E ONIBUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 14.442.049/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA

A
GRAV
ADO(S):

CONSTANTINO TRANSPORTES LTDA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA ATIVIDADE EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE CONCRETA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de indenização por danos materiais decorrentes de alegados vícios em caminhão e falhas na prestação de serviços de manutenção, manteve a incidência do Código de Defesa do Consumidor com fundamento na teoria do finalismo mitigado e reiterou a inversão do ônus da prova quanto às questões técnicas relacionadas ao veículo. A agravante sustenta a inaplicabilidade do CDC, por se tratar de aquisição de bem incorporado diretamente à atividade empresarial da agravada, e requer a revogação da inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a aquisição de caminhão destinado à atividade-fim de empresa transportadora caracteriza relação de consumo apta a atrair a incidência do Código de Defesa do Consumidor; e (
ii
) estabelecer se subsiste a inversão do ônus da prova fundada no art. 6º, VIII, do CDC ou se a disciplina probatória deve ser reapreciada à luz do art. 373, §1º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A teoria finalista permanece como regra para a definição do conceito de consumidor, sendo a teoria finalista mitigada aplicável apenas quando demonstrada vulnerabilidade concreta da pessoa jurídica adquirente.

A aquisição de caminhão destinado diretamente à exploração da atividade empresarial de transporte de cargas configura investimento produtivo incorporado ao
processo econômico da empresa, afastando a condição de destinatária final exigida pelo art. 2º do Código de Defesa do Consumidor.

A natural assimetria técnica e informacional existente entre fabricante e adquirente de produto tecnologicamente complexo não caracteriza, por si só, vulnerabilidade apta a justificar a incidência excepcional do Código de Defesa do Consumidor.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor depende da incidência da legislação consumerista, razão pela qual seu fundamento deixa de subsistir com o afastamento do CDC.

A distribuição dinâmica do ônus da prova constitui instituto autônomo previsto no art. 373, §1º, do Código de Processo Civil, cuja aplicação exige fundamentação específica acerca da maior aptidão probatória das partes e das peculiaridades do caso concreto, incumbindo ao Juízo de origem reapreciar a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido

Tese de julgamento
: 1. A aquisição de bem diretamente incorporado à atividade-fim da pessoa jurídica não caracteriza, em regra, relação de consumo, salvo demonstração concreta de vulnerabilidade apta a justificar a mitigação da teoria finalista. 2. A assimetria técnica inerente às relações empresariais envolvendo produtos complexos não basta para atrair a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 3. Afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor, deve ser revogada a inversão do ônus da prova fundada no art. 6º, VIII, desse diploma. 4. A redistribuição dinâmica do ônus da prova exige decisão fundamentada com base no art. 373, §1º, do Código de Processo Civil, não decorrendo automaticamente do afastamento da legislação consumerista.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 2º e 6º, VIII. CPC, art. 373, I e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.001.086/MT, Terceira Turma, j. 27.09.2022,
DJe
30.09.2022; TJMT, N.U. 1004280-36.2023.8.11.0025, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10.06.2026, DJE 16.06.
2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
M. Diesel Caminhões e Ônibus Limitada
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
(ID 232785013), que manteve o reconhecimento da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto e reiterou a inversão do ônus da prova em desfavor da agravante, restrita às questões de natureza técnica relacionadas aos alegados defeitos no veículo e aos serviços executados.

Na origem,
Constantino Transportes Ltda
ajuizou ação de indenização por danos materiais em face de
M. Diesel Caminhões e Ônibus Limitada
e de
Volkswagen Caminhões e Ônibus Comércio e Serviços Ltda
, objetivando a reparação de danos emergentes e lucros cessantes decorrentes de alegadas falhas na prestação de serviços e de vícios no caminhão VW/29.520
Meteor
6X4, placa RRL5G67, adquirido para integrar sua frota de transporte de cargas.

A decisão recorrida manteve a incidência do Código de Defesa do Consumidor com fundamento na teoria do finalismo mitigado, reiterou a inversão do ônus da prova quanto às questões técnicas, mecânicas e procedimentais relacionadas ao veículo, e esclareceu que a inversão não alcança a demonstração dos lucros cessantes, matéria que permanece sujeita à regra geral do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, conforme
:

VISTOS.

Trata-se de demanda indenizatória ajuizada por Constantino Transportes Ltda em face de M. Diesel Caminhões e Ônibus Limitada e Volkswagen Caminhões e Ônibus Comércio e Serviços Ltda, por meio da qual a parte autora pretende a reparação por danos materiais, na modalidade de danos emergentes e lucros cessantes, em decorrência de alegadas falhas na prestação de serviços e vícios no veículo caminhão VW/29.520
Meteor
6X4, placa RRL5G67.

A decisão de saneamento e organização do processo foi proferida e registrada no ID 205446805. Na referida manifestação judicial, este juízo reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, com base na teoria do finalismo mitigado, em razão da vulnerabilidade técnica da parte autora. Por conseguinte, foi deferida a inversão do ônus da prova, foram fixados os pontos controvertidos da demanda e as partes foram intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir.

A parte autora apresentou petição de especificação de provas no ID 170991465, requerendo a produção de prova testemunhal. Posteriormente, no ID 206611090, apresentou manifestação complementar acompanhada dos documentos de ID 206612894, ID 206612895 e ID 206612896, consistentes em Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CT-e), com o objetivo de demonstrar o faturamento do veículo e quantificar os lucros cessantes líquidos no montante de R$ 73.514,79.

A requerida Volkswagen Caminhões e Ônibus Comércio e Serviços Ltda protocolou as petições de ID 170023379 e ID 206814189, requerendo a produção de prova pericial técnica direta ou indireta, a fim de comprovar a inexistência de vício de fabricação no caminhão.

A requerida M. Diesel Caminhões e Ônibus Limitada, por sua vez, apresentou a petição de ID 206788756, intitulada como "Manifestação com Pedido de Esclarecimentos e Ajustes". No referido documento a parte ré postula esclarecimentos sobre a decisão saneadora. Em síntese, requer a reconsideração quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, citando precedente deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Agravo de Instrumento n. 1024405-32.2025.8.11.0000).

Requer, também, esclarecimentos sobre a inversão do ônus da prova, sustentando que os lucros cessantes devem ser comprovados exclusivamente pela parte autora, conforme a regra geral do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Por fim, caso mantida a decisão, especificou a necessidade de prova pericial em engenharia mecânica, apresentando nove quesitos técnicos, e arrolou duas testemunhas para instrução oral.

É o relatório necessário.

Passo a fundamentar e decidir.

A requerida M. Diesel Caminhões e Ônibus Limitada postula a revisão da decisão que determinou a incidência das normas de proteção ao consumidor. O argumento central da parte ré reside na tese de que a autora, sendo uma empresa de transportes com faturamento expressivo e estrutura empresarial consolidada, utiliza o caminhão adquirido como instrumento de sua atividade econômica fim, o que afastaria a condição de destinatária final do produto. Para corroborar sua tese, a requerida transcreve a ementa do Agravo de Instrumento n. 1024405-32.2025.8.11.0000, julgado pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal.

A questão exige uma análise detida sobre a natureza da vulnerabilidade no contexto das relações empresariais. A decisão saneadora (ID 205446805) aplicou a teoria do finalismo mitigado de forma fundamentada e alinhada ao caso concreto, e não deve ser alterada.

Com efeito, a jurisprudência contemporânea, balizada pelas diretrizes do Superior Tribunal de Justiça, admite a mitigação da teoria finalista para permitir a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a pessoas jurídicas que, mesmo utilizando o bem em sua cadeia produtiva, demonstrem patente vulnerabilidade frente ao fornecedor. No presente litígio, a vulnerabilidade que justifica a incidência da legislação protetiva não é a econômica, mas sim a vulnerabilidade técnica e informacional.

O fato de a autora atuar no ramo de transportes confere a ela especialização na logística, no planejamento de rotas e na gestão de frotas. Contudo, essa expertise gerencial não se confunde com o conhecimento técnico, mecânico e de engenharia automotiva necessário para diagnosticar falhas estruturais, defeitos de fabricação ou problemas crônicos em um motor de caminhão de alta tecnologia, como é o modelo VW/29.520
Meteor
6X4.

A assimetria de informações entre a transportadora e as requeridas (uma sendo a fabricante mundial do bem e a outra a concessionária autorizada e especializada na sua manutenção) é evidente. Apenas as requeridas detêm o conhecimento completo sobre a engenharia do produto, os protocolos de montagem, as diretrizes de garantia de fábrica, os índices de falha do modelo e a complexidade da análise de componentes internos do motor.

O precedente citado pela requerida (Agravo de Instrumento n. 1024405-32.2025.8.11.0000) condiciona o afastamento do Código de Defesa do Consumidor à "ausência de demonstração concreta de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica". Ocorre que, neste processo específico, a hipossuficiência técnica da autora está concretamente demonstrada pela natureza do defeito debatido.

A discussão sobre se a baixa do nível de óleo e a emissão de fumaça aos 130.000 km decorrem de vício de fabricação ou de desgaste natural foge inteiramente ao escopo de conhecimento ordinário da empresa de transportes, exigindo acesso a dados técnicos monopolizados pelas rés.

Desse modo, mantenho integralmente a decisão que reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao presente litígio, por entender caracterizada a vulnerabilidade técnica e informacional da pessoa jurídica adquirente.

No mesmo pedido de esclarecimentos (ID 206788756), a requerida questiona a amplitude da inversão do ônus da prova, sustentando que os aspectos relativos à comprovação dos lucros cessantes não deveriam sofrer a inversão, mas seguir a regra geral prevista no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Neste ponto, o esclarecimento solicitado pela parte ré é pertinente, embora não configure qualquer erro ou omissão na decisão saneadora anterior, que já havia delineado corretamente a distribuição probatória.

A inversão do ônus da prova, autorizada pelo artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não transfere automaticamente à parte ré o dever de produzir todas as provas do
processo, tampouco isenta o autor de comprovar minimamente o prejuízo financeiro que alega ter suportado. A proteção consumerista destina-se a equilibrar a relação processual naquilo em que a parte consumidora tem efetiva dificuldade probatória.

No caso em tela, a inversão do ônus probatório incide exclusivamente sobre as questões de ordem técnica, mecânica e procedimental que estão sob o domínio das requeridas. Ou seja, cabe integralmente às rés provar que o motor não possuía vício de fabricação, que as peças substituídas decorreram exclusivamente de desgaste natural, que a cobrança foi justificada e que o prazo de 46 dias para a conclusão do reparo foi razoável e tecnicamente necessário.

Por outro lado, no que concerne à existência e à extensão dos lucros cessantes, não há hipossuficiência da autora. O conhecimento sobre o faturamento do caminhão, as despesas operacionais da empresa, os contratos de frete firmados e os valores não recebidos durante o período de paralisação pertencem estritamente à esfera de controle contábil da própria transportadora requerente.

Com efeito, a decisão de ID 205446805 foi cristalina ao estabelecer expressamente que: "Incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente os prejuízos que alega ter sofrido a título de lucros cessantes, juntando documentos fiscais e contábeis que demonstrem o faturamento médio do veículo e o que razoavelmente deixou de auferir no período de paralisação."

Assim, acolho o pedido de esclarecimento formulado pela requerida M. Diesel neste tópico específico apenas para reafirmar e tornar indene de dúvidas que a inversão do ônus da prova não abrange os lucros cessantes. Permanece com a parte autora o ônus processual exclusivo de demonstrar a efetiva perda financeira decorrente da paralisação do veículo (faturamento bruto deduzido das despesas operacionais correntes), ônus este do qual a autora já iniciou o cumprimento mediante a juntada dos Conhecimentos de Transporte Eletrônico e planilhas nos
IDs
206611090 a 206612896. A validade e a força probatória desses documentos juntados serão objeto de análise no momento da prolação da sentença.

Dessa forma, os pontos controvertidos fixados na decisão de ID 205446805 permanecem
incólumes
.

Considerando a complexidade técnica que envolve a análise do motor do veículo e o encargo probatório imputado às requeridas, os pedidos de prova pericial e oral formulados serão objeto de deliberação processual específica em ato contínuo a esta decisão, visando o adequado trâmite da fase de instrução.

Ante o exposto, resolvo as pendências processuais nos seguintes termos:

a)
conheço
da manifestação de ID 206788756 formulada pela requerida M. Diesel Caminhões e Ônibus Limitada e presto os devidos esclarecimentos para manter a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em virtude da vulnerabilidade técnica da autora;

b)
reitero,
a título de esclarecimento, que a inversão do ônus da prova restringe-se às questões técnicas dos defeitos e dos serviços executados, permanecendo com a parte autora o ônus de comprovar a existência e a extensão dos danos materiais na modalidade de lucros cessantes, conforme regra do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil;

c)
determino
que, estabilizado o processo, retornem os autos conclusos para a imediata apreciação e deliberação acerca das provas requeridas pelas partes (pericial e testemunhal) para o prosseguimento regular da fase instrutória.

Intimem-se
as partes, por meio de seus procuradores cadastrados, acerca do teor desta decisão.

Cumpra-se.

Nas razões recursais
(ID.
372413390
)
, a agravante sustenta as seguintes teses:

Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e consequente distribuição do ônus da prov
a de acordo com o CPC/2015

Ao final, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento integral do agravo para que seja declarada a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto e revogada a inversão do ônus
da prova, com a determinação de que a instrução processual observe a regra geral do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Apresentadas contrarrazões pela agravada Constantino Transportes Ltda, nas quais pugna pela manutenção integral da decisão recorrida
(ID.
377570373
)
. Requer, subsidiariamente, que, na hipótese de afastamento do CDC, seja mantida a distribuição dinâmica do ônus da prova com fundamento no art. 373, §1º, do Código de Processo Civil.

O recurso é tempestivo, conforme se verifica
da Aba Expedientes –
Decisão (49469640) - Prioridade: Normal - ID do documento (232901336)
– PJE 1º Grau
, estando presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive quanto ao preparo recursal (ID
372511384
).

O efeito suspensivo postulado foi indeferido por decisão monocrática do Relator, conforme
ID.
373792859
.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA

AGRAVADO(S):

CONSTANTINO TRANSPORTES LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de agravo de instrumento interposto por
M. Diesel Caminhões e Ônibus Limitada
em face da decisão interlocutória proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais, processo nº 1006158-11.2024.8.11.0041, originário da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, a qual manteve a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com fundamento na teoria do finalismo mitigado e reiterou a inversão do ônus da prova em desfavor da agravante, restrita às questões de natureza técnica relacionadas aos alegados defeitos no veículo e aos serviços executados.

A agravante defende que a relação jurídica estabelecida entre as partes tem natureza estritamente empresarial, regida pelo Código Civil, porquanto a agravada adquiriu o caminhão como bem de capital diretamente incorporado à sua atividade econômica principal, o transporte rodoviário de cargas, sem jamais figurar como destinatária final do produto no sentido técnico-jurídico exigido pelo art. 2º do CDC.

Sustenta, ainda, que a agravada possui estrutura empresarial consolidada, com mais de
13
anos de atuação no mercado, faturamento expressivo e plena capacidade de contratar assistência técnica especializada, circunstâncias que afastariam qualquer presunção de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica apta a justificar a aplicação excepcional da legislação consumerista.

Defende, por consequência, que a inversão do ônus da prova carece dos requisitos legais previstos no art. 6º, VIII, do CDC, devendo a instrução processual observar a regra geral do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A parte recorrida, em contrarrazões, afirma que a decisão impugnada realizou análise concreta e fundamentada das peculiaridades da demanda, delimitando com precisão o alcance da inversão probatória às questões de ordem técnica, mecânica e procedimental que se encontram sob o domínio exclusivo da fabricante e da concessionária autorizada.

Sustenta que a experiência empresarial da agravada no setor de transportes não se confunde com o conhecimento especializado em engenharia automotiva, diagnóstico de falhas estruturais e protocolos de fabricação, de modo que a assimetria informacional entre as partes justifica o tratamento diferenciado conferido pela legislação consumerista.

Requer, subsidiariamente, que, na hipótese de afastamento do CDC, seja mantida a distribuição dinâmica do ônus da prova com fundamento no art. 373, §1º, do Código de Processo Civil.

Delineadas as posições das partes e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise da questão suscitada no recurso.

Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e consequente distribuição do ônus da prova de acordo com o CPC/2015

A agravante propugna pelo afastamento do Código de Defesa do Consumidor da relação jurídica
sub judice
, sustentando que a agravada, ao adquirir o caminhão como instrumento direto de sua atividade econômica fim, não ostenta a condição de destinatária final do produto, pressuposto indispensável à caracterização da relação de consumo.

Vincula a esse argumento central a ausência de qualquer vulnerabilidade concreta
,
técnica, jurídica ou econômica
,
que pudesse justificar a mitigação da teoria finalista, e, por consequência, postula a revogação da inversão do ônus da prova, com a restauração da regra geral de distribuição prevista no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A recorrida contrapõe que a incidência do CDC não decorre da vulnerabilidade econômica da adquirente, mas da manifesta assimetria técnica e informacional existente entre as partes, dado que apenas a fabricante e a concessionária autorizada detêm acesso integral aos dados de engenharia do produto,
aos protocolos de montagem, aos registros de garantia e aos diagnósticos técnicos necessários ao esclarecimento dos fatos controvertidos.

Acrescenta que, mesmo afastado o CDC, a distribuição dinâmica do ônus da prova, autorizada pelo art. 373, §1º, do Código de Processo Civil, conduziria ao mesmo resultado prático, porquanto a maior facilidade probatória reside inequivocamente na esfera das requeridas.

A controvérsia cinge-se à verificação de se a pessoa jurídica que adquire veículo pesado para utilização direta em sua atividade econômica fim pode ser enquadrada como destinatária final do produto para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com especial atenção à existência ou não de vulnerabilidade técnica e informacional concreta que autorize a inversão do ônus da prova quanto às questões de natureza técnica
.

A insurgência merece parcial acolhimento.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre pessoas jurídicas não decorre exclusivamente da existência de certa desigualdade técnica entre os contratantes.

O ponto de partida continua sendo a definição legal de consumidor prevista no art. 2º do CDC, segundo a qual somente ostenta essa qualidade aquele que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o referido conceito deve ser interpretado, em regra, segundo a teoria finalista, reservando-se a denominada teoria finalista mitigada às situações excepcionais em que, embora o bem seja utilizado na atividade empresarial, reste concretamente demonstrada vulnerabilidade apta a justificar a incidência da legislação consumerista
, conforme:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. PESSOA
JURÍDICA .
MÚTUO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. EMPRESA NÃO DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE
CONSUMO .
INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA
MITIGADA .
VULNERABILIDADE NÃO PRESUMIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1 .
Ação revisional de contrato bancário ajuizada em 24/08/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 23/02/2022 e concluso ao gabinete em 01/06/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica firmada entre as litigantes, oriunda de contratação de empréstimo para fomento de atividade empresarial.
3 .
Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos
e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro.
4 .
Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova ope
judicis
(art. 6º, inc. VIII, do CDC).
5 .

A aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional, a qual não pode ser meramente presumida. Nesta sede, porém, não se pode realizar referida análise, porquanto exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ).
6. Afasta-se a aplicação de multa, uma vez que não configura intuito protelatório ou litigância de má-fé a mera interposição de recurso legalmente
previsto .
7. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 2001086 MT 2022/0133048-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/09/2022)
(grifo nosso)

Essa mitigação, entretanto, não representa substituição da teoria finalista, tampouco autoriza que toda relação empresarial envolvendo produto tecnicamente complexo seja automaticamente submetida ao regime protetivo do consumidor.

Ao contrário, exige demonstração efetiva de circunstâncias extraordinárias capazes de revelar posição de manifesta inferioridade da adquirente perante o fornecedor.

No caso concreto, não vislumbro o preenchimento desse requisito.

A agravada é sociedade empresária cuja atividade consiste precisamente na prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas
(ID.
141925241
– PJE 1º Grau)
.

Com efeito, ao narrar os fatos, a autora afirma que a permanência do veículo na concessionária por
46
dias a impossibilitou de "
realizar fretes e serviços de transporte
,
gerando
-lhe
grave prejuízo financeiro
"

(ID.
141924290
– p. 5)
, ressaltando expressamente tratar-se de empresa transportadora "
cujo caminhão é essencial para o desenvolvimento do próprio negócio
"

(ID.
141924290
– p. 5)
.

Em reforço, sustenta que o veículo foi utilizado na realização de fretes entre maio e agosto de 2023, apresentando documentos destinados a demonstrar o faturamento obtido com sua exploração econômica, e fundamenta o pedido de lucros cessantes justamente na alegada impossibilidade de utilização do caminhão durante o período em que permaneceu em manutenção.

Tal narrativa revela, de forma inequívoca, que o bem não foi adquirido para satisfação de necessidade própria da pessoa jurídica nem retirado da cadeia
econômica de circulação, mas incorporado diretamente ao desempenho de sua atividade empresarial, constituindo instrumento de geração de receitas.

Tal circunstância, longe de constituir elemento periférico da demanda, foi expressamente utilizada pela própria autora como fundamento do pedido indenizatório, ao sustentar que a paralisação do veículo durante quarenta e seis dias inviabilizou a realização de fretes e ocasionou expressivos lucros cessantes.

Em outras palavras, a causa de pedir evidencia que o caminhão não foi adquirido para satisfação de necessidade própria da empresa nem retirado da cadeia econômica de circulação.

Ao contrário, foi incorporado diretamente ao processo produtivo da transportadora, passando a constituir verdadeiro ativo empresarial destinado à exploração econômica permanente.

Sob essa perspectiva, a aquisição do veículo não traduz hipótese de destinação final econômica, mas típico investimento produtivo voltado ao incremento da atividade empresarial, circunstância que, conforme orientação reiteradamente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, afasta, em princípio, a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

É certo que a agravada não detém o mesmo grau de conhecimento técnico da fabricante acerca da engenharia do motor, dos protocolos internos de garantia, dos boletins técnicos, dos procedimentos de diagnóstico eletrônico e dos critérios empregados para substituição dos componentes mecânicos.

Essa circunstância, contudo, não autoriza
, de forma automática,
a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

A vulnerabilidade apta a justificar a mitigação da teoria finalista não se confunde com a natural assimetria de conhecimento existente entre o fabricante de produto tecnologicamente complexo e seu adquirente.

A mera ausência de domínio sobre os processos de fabricação, engenharia ou manutenção especializada constitui realidade inerente às modernas relações empresariais e, isoladamente considerada, não evidencia a posição de excepcional inferioridade exigida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para afastar a regra geral da teoria finalista.

Exige-se demonstração concreta de vulnerabilidade apta a justificar, excepcionalmente, a equiparação da pessoa jurídica à condição de consumidora, circunstância não evidenciada no caso dos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RELAÇÃO EMPRESARIAL ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA. PRELIMINAR ACOLHIDA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA DOS AUTOS AO FORO ELEITO. RECURSO DA RÉ PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por F. L. M. Locações e Serviços contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Juína/MT, em demanda decorrente de contrato de locação de veículo automotor celebrado com Fênix Serviços Terceirizados Ltda. A recorrente sustenta a incompetência territorial do Juízo de origem, em razão da existência de cláusula contratual de eleição de foro em favor da Comarca de Rio Claro/SP, requerendo a desconstituição da sentença e a remessa dos autos ao foro eleito pelas partes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definir se a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista apta a afastar a cláusula de eleição de foro e estabelecer se a cláusula contratual que elege a Comarca de Rio Claro/SP como foro competente é válida e eficaz para deslocar a competência territorial da demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR A autora utiliza o veículo locado como instrumento diretamente vinculado ao exercício de sua atividade empresarial, não figurando como destinatária final econômica do serviço, o que afasta a incidência automática do Código de Defesa do Consumidor. A aplicação da teoria finalista mitigada exige demonstração concreta de vulnerabilidade técnica, jurídica, econômica ou informacional da pessoa jurídica contratante, circunstância não comprovada nos autos. A relação contratual foi estabelecida entre pessoas jurídicas no exercício de suas atividades econômicas, sem evidência de hipossuficiência ou desequilíbrio apto a justificar a invalidação da cláusula de eleição de foro. O artigo 63 do CPC autoriza a modificação da competência territorial por convenção escrita, mediante eleição de foro para resolução de litígios oriundos do contrato. A cláusula de eleição de foro foi redigida de forma clara, específica e objetiva, evidenciando manifestação inequívoca da vontade das partes e observando os requisitos de validade da convenção processual. A escolha da Comarca de Rio Claro/SP possui vínculo direto com a relação contratual, uma vez que o contrato prevê naquele local a entrega e a devolução do veículo, além de corresponder à sede da empresa locadora. Não há demonstração de abusividade, comprometimento do acesso à justiça ou dificuldade excessiva para o exercício do direito de ação no foro eleito. O afastamento da cláusula regularmente pactuada implicaria violação ao artigo 63 do CPC, à autonomia privada e ao entendimento consolidado na Súmula n. 335 do STF. Reconhecida a incompetência territorial do Juízo de origem, impõe-se a desconstituição da sentença e a remessa dos autos ao foro contratualmente eleito, ficando prejudicada a análise das demais teses recursais e do recurso adesivo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A locação de veículo destinada ao desenvolvimento de atividade empresarial não configura relação de consumo quando o bem não é utilizado como destinatário final econômico do serviço. A aplicação da teoria finalista mitigada à pessoa
jurídica exige prova concreta de vulnerabilidade técnica, jurídica, econômica ou informacional. A cláusula de eleição de foro livremente pactuada entre pessoas jurídicas é válida quando ausente abusividade, hipossuficiência ou restrição ao acesso à justiça. O foro contratualmente eleito prevalece sobre o foro originalmente acionado quando observados os requisitos do art. 63 do CPC e existente vínculo razoável entre o foro escolhido e a execução do contrato. Reconhecida a incompetência territorial do juízo de origem, a sentença deve ser desconstituída, com remessa dos autos ao foro eleito pelas partes. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 63 e 64, §4º; Súmula n. 335 do STF. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 335 (“É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”); TJ-MG, AC nº 10024141367854001, Rel. Des. Márcio
Idalmo
Santos Miranda, j. 07.05.2019, pub. 21.05.2019; e TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50546336020238217000 OUTRA, Relator: Marco
Antonio

Angelo
, Data de Julgamento: 16/03/2023, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2023. (N.U 1004280-36.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2026,
Publicado
no DJE 16/06/2026)

Isso não significa, todavia, desconsiderar a manifesta assimetria informacional existente entre as partes.

É inegável que apenas a fabricante e a concessionária autorizada detêm acesso aos históricos de garantia, aos boletins técnicos internos, aos diagnósticos eletrônicos, aos protocolos de engenharia e aos registros relativos aos procedimentos adotados durante o reparo do veículo.

Tal circunstância, entretanto, embora não seja suficiente para caracterizar relação de consumo, poderá revelar-se relevante sob a perspectiva da distribuição do ônus da prova, matéria disciplinada autonomamente pelo Código de Processo Civil.

Ocorre que a decisão recorrida não examinou a questão à luz do art. 373, §1º, do Código de Processo Civil, tendo fundamentado a inversão do ônus da prova exclusivamente na incidência do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A redistribuição dinâmica do encargo probatório constitui instituto processual distinto, cuja aplicação demanda fundamentação própria, mediante apreciação das peculiaridades da causa, da efetiva dificuldade de produção da prova por uma das partes e da maior aptidão da parte contrária para produzi-la.

Desse modo, afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor, não subsiste o fundamento jurídico que amparou a inversão do ônus da prova determinada pelo Juízo de origem.

A circunstância de a inversão do ônus da prova fundada no Código de Defesa do Consumidor não subsistir não impede que o Juízo de origem, mediante fundamentação específica, reaprecie a disciplina do encargo probatório sob a ótica do art. 373, §1º, do Código de Processo Civil, caso entenda configurados seus pressupostos legais.

A redistribuição dinâmica do ônus da prova não constitui consequência automática do afastamento da legislação consumerista, exigindo pronunciamento judicial específico acerca da maior aptidão probatória das partes e das peculiaridades da causa, razão pela qual a matéria deve ser reapreciada pelo Juízo de origem.

Conclusão

Por todo o
exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao agravo de instrumento para
afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica discutida nos autos originários
.

Afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor, impõe-se a revogação da inversão do ônus da prova fundada no art. 6º, VIII, daquele diploma,
sem prejuízo de que o Juízo de origem reaprecie a disciplina do encargo probatório sob a ótica do art. 373, §1º, do Código de Processo Civil, mediante fundamentação própria
, se entender configuradas as hipóteses legais.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026